Tribunal: TJPA
Processo: 0803147-05.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10394 - Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803147-05.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: VEREDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO NO SERASAJUD EM DEFERIMENTO DE LIMINAR. PERMISSIVO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 782 DO CPC E LEI 6.830/80. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ACLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há qualquer omissão ou contradição ou obscuridade no julgado, bem como, inexiste erro material. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

3. Utilização dos embargos aclaratórios com manifesto caráter de rediscussão da matéria e levantamento de teses não trazidas em apelo.

4. Não há violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. Pretensão de modificar o acórdão, com reexame das teses por si levantadas. Omissão, contradição e obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio de embargos declaratórios são as contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado. Com a valoração da matéria debatida, houve tomada de posição contrária aos interesses do embargante. Inexistente qualquer eiva no acórdão, não cabe a reapreciação

da matéria em embargos

declaratórios.

5. Não havendo omissão, não há que se falar em prequestionamento.

6. Recurso de embargos conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INSTRUMENTO N. 0803147-05.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINAL: EXECUÇÃO FISCAL N. 0004394-80.2011.8.14.0040

COMARCA: PARAUAPEBAS

EMBARGANTE: VEREDAS EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO: MARCELO VIANA SALOMÃO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

ADVOGADO: JAIR ALVES ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Veredas Empreendimentos Imobiliários Ltda, nos autos de ação de execução fiscal movida contra si por Município de Parauapebas, opõe embargos de declaração contra acórdão (ID Num 5476514, pág. 01/02) que negou provimento ao agravo de instrumento, deste modo, mantenho a decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de inscrição do nome do executado no cadastro de devedores, devendo para tanto ser realizado mediante sistema SERASAJUD.

Narra que os Embargos à Execução Fiscal nº 0005684-96.2012.8.14.0040 não terem sido julgados, houve o deferimento da substituição e, ainda, do pedido de inscrição do nome da Agravante no cadastro de devedores a ser realizado no sistema SERASAJUD, no entanto, o deferimento da restrição teve como supedâneo o art. 782, § 3º do CPC e deixou de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, omitindo-se ainda ao fato de que a ação executiva encontra-se integralmente garantida.

Aduz que houve omissão na decisão altercada que deixou de analisar à nulidade da decisão de primeira instância suscitada, deixando ainda de enfrentar a aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, menor onerosidade do devedor, nos termos art. 805 do CPC, bem como, a não realização da análise referente a existência de recusa da Fazenda com relação aos bens que foram oferecidos.

Alega a nulidade da decisão de primeira instancia e o não reconhecimento da nulidade em sede de embargos de declaração.

Diz que foi proferida decisão autorizando a inscrição no Cadastro de Devedores (SERAJUD), com supedâneo no artigo 782, §3º do CPC, sendo que a autorização supramencionada (ID 19526574 dos autos principais) deixou de levar em consideração que a execução fiscal fora devida e integralmente garantida por meio de bens móveis avaliados pelo Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 35.400,34 (trinta e cinco mil, quatrocentos reais e trinta e quatro centavos) (ID 12929991), importância suficiente para satisfação da obrigação, caso os Embargos à Execução Fiscal distribuídos por dependência fossem julgados improcedentes.

Aduz que a decisão de primeira instância e o acórdão altercado não observaram o fato de que a execução fiscal se encontrava devidamente garantida por meio dos bens móveis penhorados, e que o novo valor apresentado não alterava o valor inicial da CDA, apenas foi apresentado extrato de débitos atualizado e a substituição da CDA não alterou o valor da ação.

Alude que é incontestável que o julgamento dos embargos opostos não se ateve a analisar, efetivamente, a argumentação trazida no recurso, deixando de trazer sequer um argumento que evidenciasse a apreciação do pedido em sua integralidade, assim como o v. acórdão que julgou o Agravo de Instrumento, também não se ateve a analisar toda a argumentação trazida no recurso.

Sustenta que assim como o D. Juízo de primeira instância não se ateve a garantia dos débitos, bem como a aplicabilidade dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade, os Nobres Julgadores também não se atentaram a esse fato, conforme argumentação trazida no presente recurso, o que significa dizer que houve a aplicação indistinta na norma contida no artigo 782, §3º do CPC sem que fossem observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade e, ainda, garantia integral da execução, o que possibilitou a oposição de Embargos à Execução Fiscal.

Argumenta que diante de tal situação, é hialino retratar que a decisão é omissa sobre pontos cruciais para análise e deferimento do pedido fazendário, o que motivo, como já retratada, a oposição de Embargos de Declaração

Refere que a decisão combatida o incorreu nas condutas previstas no artigo 489, §1º, III e IV, uma vez que não abrangeu todas os pontos/pedidos arguidos no curso do processo.

Alega a inobservância da existência de garantia suficiente para assegurar o direito da Fazenda Municipal, o que já possibilitou a oposição dos Embargos à Execução Fiscal nº 0005684-96.2012.8.14.0040 e que não justifica o deferimento e a determinação de inclusão do Embargante no cadastro de devedores, especificamente SERASAJUD, em decorrência da garantia integral e do quanto previsto no artigo 732, §4º do CPC.

Prequestiona as matérias constitucionais e infraconstitucionais (Artigos 3º, 11, 203, § 2º, 224, § 2º, 732, §4º, 782, §3º e 4º, 805, 1.003 §5º e 1.022, II § único, II, do Código de Processo Civil; Artigos 1º, III, 5º, XXXV e LXXVIII, 6º, 7º, 93, IX e 170 da Constituição Federal art. 4º, §3º da lei nº 11.419/2006 art. 9, III da Lei de Execução Fiscal nº 6.830/20).

Refere omissão referente ao artigo 805 do CPC.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não há contrarrazões (ID Num. 6281510, pág. 01).

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que
o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Com efeito, o artigo supra é absolutamente claro sobre o cabimento de embargos declaratórios, não sendo possível sua utilização para fins de rediscutir a controvérsia.

Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

No caso dos autos, não estão presentes as omissões alegadas, uma vez que as matérias restaram devidamente apreciadas. Vejamos:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço o comando normativo do art. 300 do CPC determina, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Determina o artigo Art. 1.019, in verbis: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Ainda o artigo 995 do CPC:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

No presente caso, entendo ter agido escorreitamente o juízo de primeiro grau ao deferir a tutela, que determinou a inscrição do agravante no SERAQSAJUD. Vejamos.

Nos termos do artigo 782, §§ 3º e 4º do CPC, o qual dispõe: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...)

§ 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

§ 4º A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo.

Diferente do alegado pela parte agravante, não se afigura automaticamente garantida a execução com a penhora de bem pela parte devedora, em virtude de estar condicionada à aceitação da parte credora. Neste sentido: Ementa: Execução fiscal.

A propositura da ação anulatória não inibe nem paralisa a execução em curso (Art. 784, § 1º do CPC). Legitima a recusa de bens oferecidos à penhora, mormente diante da ordem de preferência, no que concerne ao ato constritivo (Art. 11 da LEF), analogamente ao que se dá na execução regida pelo código de processo civil (art.835 do CPC). De mais a mais, a execução se faz em benefício do credor (art. 797, caput, do CPC). Recurso improvido (TJ-SP 20335693120188260000 SP 2033569- 31.2018.8.26.0000, relator Luiz Sergio Fernandes de Souza, jul. 07/05/2018, 7ª câmara de direito público, pub. 08/05/2018).

No caso, não se depreende dos autos que a parte exequente/agravada tenha aceitado o bem ofertado pela agravante, haja vista que reitera o pedido de penhora em dinheiro. No mais, colhe-se dos autos, ter o agravado atualizado a dívida e retificado as CDAS que ficaram no valor de R$57.450,06 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais e seis centavos), com efeito, a penhora apontada pelo agravante não cobre o valor da divida.

Com efeito, não se vislumbra os requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

De fato, verifico que caso houvesse o deferimento do efeito suspensivo poderá originar o periculum in mora inverso para o agravado.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, deste modo, mantenho a decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de inscrição do nome do executado no cadastro de devedores, devendo para tanto ser realizado mediante sistema SERASAJUD
.

Do prequestionamento

Concernente ao prequestionamento entendo que não existindo omissão, não há que se falar em prequestionamento. Nesta senda trago ensinamento de José Miguel Garcia Medina, para quem:

“O prequestionamento é realizado, ordinariamente, pela parte através das próprias razões recursais (v.g. as razões da apelação), que ensejarão a manifestação do órgão a quo acerca do tema levantado. Fora desse modo, não há como efetuar-se o prequestionamento. Se realizado a partir de embargos de declaração, deve ter como pressuposto um anterior debate em sede das razões recursais acerca do tema, já que, sendo defeso ao juízo a quo manifestar-se acerca de matéria não argüida pelas partes, de igual modo seriam passíveis de conhecimento os embargos de declaração que visassem apenas e tão-somente incitar o órgão judicante a declarar-se acerca de determinado tema, se o assunto já não tivesse sido levantado em razões recursais.”

Assim também a lição de Nelson Nery:

“(...) Os EDcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão.”

E ainda o mestre:

EDcl e prequestionamento: podem ser interpostos EDcl quando a decisão for omissa quanto a ponto ou matéria que deveria ter decidido, ou porque a parte o requereu expressamente, ou porque é matéria de ordem pública que exigia o pronunciamento ex officio do órgão jurisdicional. Persistindo o tribunal na omissão, cabem novos EDcl ou, por derradeiro, Resp por ofensa ao art. 535. Nesse último caso, o Resp deve ter como matéria de mérito a violação ao dispositivo legal sobre o qual o acórdão se omitiu de decidir (prequestionamento implícito), bem como a violação do CPC 535, sob pena de não conhecimento pelo STJ. EDcl prequestionadores não são protelatórios, descabendo a multa de que trata o CPC 538 par. Único.”

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, inclusive para fins de prequestionamento.

É o voto.

Belém, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 27/10/2021